Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727855-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI CAMPOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rui Campos Silva contra a decisão interlocutória da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que na ação de execução de no 0004286-66.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo ora agravante (ID no 101319644, págs. 1-2). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. O imóvel penhorado situa-se em região nobre de Brasília (SHIS QL 11/2, com área de 700m2) e, a princípio, denota que o seu proprietário, ora agravante, não preenche os requisitos necessários para a manutenção do benefício excepcional da gratuidade de justiça. 8. Para a manutenção do benefício, faz-se necessária a juntada de documentos com o intuito de demonstrar a contemporaneidade da alegada hipossuficiência de renda. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 10. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO